Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-37.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LIGAÇÕES RECEBIDAS SEM IDENTIFICAÇÃO DOS NÚMEROS DAS LINHAS DE ONDE PARTIRAM AS CHAMADAS. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE IDENTIFICAR AS CHAMADAS. ASTREINTES BEM FIXADAS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Chamadas que incomodam o autor não têm os números de identificação. Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LIGAÇÕES RECEBIDAS SEM IDENTIFICAÇÃO DOS NÚMEROS DAS LINHAS DE ONDE PARTIRAM AS CHAMADAS. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE IDENTIFICAR AS CHAMADAS. ASTREINTES BEM FIXADAS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Chamadas que incomodam o autor não têm os números de identificação. Obrigação da operadora de fornecer o relatório pleiteado. Autor que forneceu o período das chamadas recebidas. Providência suficiente. Requisitos da Resolução 632/2014, da Anatel, atendidos.
4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.